Tribunal: TJDFT
Processo: 0714160-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO IMPUGNANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Não obstante a demanda tratar do cumprimento provisório de sentença, é necessária a comprovação de mudança na situação fática do Alimentante que dê ensejo à revogação do benefício da gratuidade de Justiça concedido na fase de conhecimento.
2 - Diante do reconhecimento do excesso de execução alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, faz-se necessária a reforma da decisão proferida para julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.
3 - De acordo com o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios apenas em benefício do Executado nos casos em que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença seja parcial ou totalmente provida. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
4 - Tratando-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença parcialmente acolhida, impõe-se a condenação da parte Exequente ao pagamento de verba honorária em percentual sobre o proveito econômico obtido com o parcial acolhimento da Impugnação (art. 85, § 2o, do CPC).
5 - O fato de o Exequente ser beneficiário da gratuidade de Justiça não impede a sua condenação ao pagamento aos encargos de sucumbência, na medida em que a referida benesse apenas suspende a exigibilidade de tais encargos, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Apelação Cível parcialmente provida.